Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando se tratar de condenado reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP).
2. Apelação conhecida e não provida.